Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-60.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719494-60.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: HUMBERTO SAULO TEIXEIRA NERI, MARIA RODRIGUES BESERRA NERI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da r. sentença (ID 16825802) que, nos autos do Pedido de Falência movido por Humberto Saulo Teixeira Neri e Maria Rodrigues Beserra Neri em desfavor da Apelante, julgou elidido o pedido de falência e determinou o levantamento do depósito elisivo efetuado pela Ré, declarando, via de consequência, a extinção do feito com julgamento do mérito. Nas contrarrazões (ID 16826169), os Apelados suscitam, preliminarmente, a intempestividade do recurso da Requerida, pugnando pelo não conhecimento desse. No mérito, pedem que seja negado provimento à Apelação. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (ID 18450355). O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença, proferida em 6/3/2020 (ID 16825802), foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/3/2020 (ID 16826170), considerando-se publicada no dia útil subsequente, qual seja, em 11/3/2020. Destaco que a publicação foi realizada em nome dos mesmos advogados informados no rodapé da Apelação interposta pela Requerida (ID 16825806), cuja procuração encontra-se nos autos (ID 5794451). Ademais, nos expedientes relativos ao processo, disponíveis para consulta no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se a informação de que se registrou a ciência da Ré/Apelante acerca da r. sentença em 11/3/2020, à meia-noite. Portanto, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação pela Ré (artigo 1.003, § 5o c/c artigo 219 do CPC/15) iniciou-se em 12/3/2020. Ocorre que, em razão da pandemia da COVID-19, este eg. TJDFT, por meio da Portaria Conjunta no 33, de 20/3/2020, no artigo 11, determinou que “Ficam suspensos os prazos processuais de todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, independente do suporte de tramitação, se físico ou eletrônico, a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, de 19 de março de 2020” (grifou-se). Dispôs, ainda, no parágrafo único do artigo 1o, que “As medidas adotadas na presente Portaria Conjunta possuem caráter excepcional e aplicam-se até a data de 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogadas enquanto subsistir a situação excepcional que levou à sua edição” (grifou-se). A Resolução no 313, de 19/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, no artigo 5o, estabeleceu que “Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020” (ID 16826171 - grifou-se). Tal Resolução do CNJ foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/3/2020 (ID 16826171), de modo que se considera publicada no dia subsequente, qual seja, 20/3/2020. Assim, em atenção à Portaria Conjunta no 33, de 20/3/2020, deste eg. TJDFT c/c Resolução no 313, de 19/3/2020, do CNJ, observa-se que a suspensão excepcional dos prazos processuais, em virtude da pandemia da COVID-19, perdurou de 20/3/2020 a 30/4/2020. Importante mencionar que o dia 1o/5/2020, por ser feriado nacional, não constitui dia útil, razão pela qual os prazos processuais somente voltaram a correr no dia 4/5/2020, primeiro dia útil subsequente à cessação da suspensão outrora determinada. Portanto, considerando que o início da contagem do prazo para a interposição de recurso pela Ré deu-se em 12/3/2020, e que, entre 20/3/2020 e 3/5/2020, os prazos processuais não correram, verifica-se que o termo final para que a Requerida interpusesse Apelação era 14/5/2020. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 15/5/2020 (ID 16825806), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, a fim de dirimir eventuais dúvidas, que, no caso dos autos, embora o sistema processual deste eg. TJDFT tenha indicado à Ré que a data limite para a manifestação relativa à sentença era 18/5/2020, as informações presentes no processo demonstraram de forma clara a data da publicação da r. sentença, de modo que não há como sustentar que a parte tenha sido induzida em erro. De fato, nos próprios expedientes do processo disponíveis no sistema do PJE da 1a Instância, consta a informação de que a Ré/Apelante registrou ciência acerca do decisum em 11/3/2020, à meia-noite, de tal sorte que a Requerida tinha conhecimento de que a fluência do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teria início no primeiro dia útil subsequente (12/3/2020), findando-se em 14/5/2020, já considerada a suspensão dos prazos recursais e a existência de feriado nacional. Dessa forma, uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à publicação da r. sentença, que ocorreu, inclusive, em nome dos advogados informados no feito pela Requerida, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve indução da Ré em erro. Portanto, o recurso afigura-se intempestivo, não sendo passível de conhecimento. Esclareço que, no tocante ao pedido da Apelante de ID 18275444, quanto à remessa do valor do depósito elisivo efetuado nestes autos ao Juízo recuperacional, esse perdeu o objeto, diante da notícia de que a r. decisão do d. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro foi parcialmente reformada em Agravo de Instrumento interposto pelos Autores em sede daquele feito (ID 21521509 e ID 21521510). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Preclusa esta decisão, observem-se os termos do artigo 98, parágrafo único, da Lei no 11.101/2005, quanto ao levantamento do depósito elisivo pelos Autores/Apelados, nos termos do pedido de ID 19502170 e da determinação exarada na r. sentença (ID 16825802 - pág. 4). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator